Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707793-30.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MICHELE APARECIDA MIQUELINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. INCAPACIDADE PSICOLÓGICA TEMPORÁRIA. DISCUSSÃO COM A FISCAL DE PROVA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. 1. O indeferimento de prova testemunhal não requerida tempestivamente não configura cerceamento de defesa. 2. A tese de negativa de prestação jurisdicional não prospera quando todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram considerados e busca-se a reforma da sentença, por via transversa. 3. A declaração extrajudicial firmada em cartório representa documento produzido unilateralmente e, dada a impossibilidade de sua submissão ao contraditório, não apresenta valor probatório, quando ausente a oitiva judicial do declarante. Isso porque o oficial cartorário somente certifica as declarações prestadas diante de si, sem, contudo, atestar sua veracidade, raciocínio idêntico aquele utilizado quando da análise de um boletim de ocorrência. 4. A inexistência de prova quanto à existência de abusividade na exigência formulada pela fiscal de prova impede a avaliação acerca da tese de motivação injusta para discussão travada entre ela e a concursanda. 5. Não se evidencia adequado travar uma discussão no ambiente de realização de prova de aptidão física. Entretanto, in casu, não é possível avaliar a procedência das justificativas utilizadas para questionar a fiscal de prova, a qual deve zelar pela observância estrita dos prazos estipulados, sob pena de, inclusive, causar a anulação de todo o certame. 6. Certo é que o tempo de intervalo reclamado pela concursanda foi concedido a todos os demais candidatos que ali se encontravam para a realização do teste de aptidão física, os quais concorriam em condições de igualdade. Razão pela qual resta inviável determinar a sua repetição apenas para um dos concorrentes, sob pena de inequívoca afronta ao princípio da isonomia. 7. Eventual aprovação em etapa de formação, cursada na condição de candidata sub judice, não é capaz de suplantar a reprovação da candidata no teste de aptidão física realizado como etapa do concurso público, pois, apenas eventual anulação da prova de natação, na qual a concursanda foi considerada inapta e a consequente aprovação em novo teste eventualmente realizado poderia garantir-lhe a continuidade no certame. 8. Ausente previsão editalícia para a realização de novo teste de aptidão física no caso de incapacidade temporária, fica obstada a pretensão de realização de segundo exame, por ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 9. Preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, sustentando a nulidade do ato administrativo que culminou na sua reprovação. Afirma que o vídeo da prova de aptidão física evidencia incertezas sobre a reprovação da candidata, razão pela qual deve ser submetida a novo teste de natação. Defende a inaplicabilidade do Tema 335/STF (RE 630.733/DF) à hipótese dos autos, ao argumento de que houve falha do certame, e não circunstância pessoal da candidata. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJGO e TJRS, bem como do TRF da 3a Região. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Assim, a inexistência de prova quanto à existência de abusividade na exigência formulada pela fiscal de prova impede a avaliação acerca da tese de motivação injusta para discussão travada entre ela e a apelante/autora. Não se evidencia adequado travar uma discussão no ambiente de realização de prova de aptidão física. Entretanto, in casu, não é possível avaliar a procedência das justificativas utilizadas para questionar a fiscal de prova, a qual deve zelar pela observância estrita dos prazos estipulados, sob pena de, inclusive, causar a anulação de todo o certame. Ainda nesse sentido, é necessário destacar que não há no edital qualquer previsão acerca para intervalo descanso ou atendimento de necessidades fisiológicas entre os testes que compreendem o teste de aptidão física do concurso. Certo é que o tempo de intervalo reclamado pela apelante/autora foi concedido a todos os demais candidatos que ali se encontravam para a realização do teste de aptidão física, os quais concorriam em condições de igualdade, razão pela qual resta inviável determinar a sua repetição apenas para a apelante/autora, sob pena de inequívoca afronta ao princípio da isonomia. Ademais, pela narrativa da própria apelante/autora, eventual tratamento ríspido teria sido dispensado à todas as candidatas ali presentes, fato que, inclusive, não difere do ambiente militar a que a concursanda busca integrar. Ressalte-se, inclusive, o trabalho extenuante e mentalmente desafiador exercido pelos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o qual dificilmente é desempenhado em condições favoráveis aos militares, visto que esses enfrentam, por vezes, excessivo estresse físico e mental, com privação de descanso, hidratação e alimentação adequados, a depender da situação de crise enfrentada. Por sua vez, não há previsão no edital do concurso sob exame (id 4317902), ou na legislação vigente, que permita a possibilidade de realização de novo teste de aptidão física nos casos de incapacidade temporária do candidato” (ID. 19784247). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Vejam-se: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. [...]. [...] 7. Acrescenta-se que a jurisprudência dominante nesta Corte Superior é no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. [...] (AgInt no AREsp 1827101/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/12/2021). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O edital é a lei de regência do concurso público e, como tal, tem o condão de estabelecer o vínculo entre a Administração e os candidatos e propiciar igualdade de condições no ingresso no serviço público. Desse modo, é vedado à Administração limitar direito alusivo às condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame. [...] (AgInt no RMS 49.153/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2020). ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS CANDIDATOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A NOVO TESTE. [...] 2. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a administração como também os candidatos neles inscritos. Assim, não há ilegalidade na decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para habilitação. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no mesmo sentido do acórdão proferido na Corte de origem, segundo o qual as contingências pessoais ou limitações temporárias dos candidatos não lhes asseguram o direito à reaplicação dos testes de aptidão física. Precedentes. [...] (RMS 54.602/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/10/2017). Neste mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no RMS 68.420/MG (Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 14/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do dispositivo constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016